Tribunal: TJDFT
Processo: 0012996-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0012996-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Instado quanto ao pedido formulado por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID: 34908718), com vistas à execução de honorários advocatícios sucumbenciais, o DF não se manifestou (ID: 37265415). O v. acórdão de ID: 14647698 condenou o DF ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais. A presente questão revela a clara incidência do previsto no art. 535, § 3o, II, do CPC, haja vista que a Fazenda Pública não impugnou a execução no prazo que lhe competia. Desse modo, homologo a memória de cálculo de ID: 34908720. Expeça-se Requisição de Pequeno Valor - RPV em nome da sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 17 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador